Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704376-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SILVIO BENICIO DA SILVA, EVANICE LUIZ DE VASCONCELOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, proferida em sede de liquidação individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública. A agravante alega a deficiência da fundamentação da decisão agravada, pois não considerou a integralidade dos argumentos trazidos em sua manifestação. Assevera que os agravados ajuizaram outras duas ações contra a agravante e, apesar de terem ciência da existência da ação coletiva, não pleitearam a suspensão daquelas, de modo que não são alcançados pela tutela coletiva, em virtude da aplicação do sistema opt in, conforme previsto nos arts. 94 e 104, ambos do CDC. Sustenta que, com o trânsito em julgado das sentenças proferidas nas ações individuais, operou-se a eficácia preclusiva que impede os agravados de arguirem novas alegações relativas à mesma causa de pedir. Aduz que os honorários periciais devem ser adiantados por ambas as partes e não apenas pela agravante, haja vista se tratar de liquidação de sentença e os agravados sequer terem indicado o valor que entendem devido, a denotar que o interesse na apuração é comum às partes. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada por ausência de fundamentação. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para extinguir a liquidação de sentença em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada ou, ainda, da opção dos agravados de não suspenderem suas ações individuais. Por fim, pede a redistribuição do ônus de custeio da prova pericial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da fundamentação recursal, verifica-se, em exame prefacial, que os agravados são beneficiados pela sentença proferida em ação civil pública que condenou a agravante a indenizar os adquirentes pela demora na conclusão do condomínio nominado Altos de Taguatinga II e pela ausência de construção das áreas de lazer prometidas nas ofertas publicitárias do empreendimento, pois são incontroversamente proprietários de uma das unidades imobiliárias. Quanto à ausência de suspensão das ações individuais ajuizadas pelos agravados, a agravante não impugna a premissa assentada na decisão agravada, qual seja, a de que os pedidos lá deduzidos eram distintos – isto é, não versaram sobre os danos correspondentes à desvalorização do imóvel pela existência de vícios, tais como a ausência das áreas de lazer. Logo, em análise prelibatória, mostra-se correta a decisão agravada no sentido de que a tutela coletiva beneficia os agravados. No mesmo sentido, não se verifica relevância na argumentação do agravante quanto à eficácia preclusiva da coisa julgada nas ações individuais, disciplinada pelo art. 508, do CPC, que impediria a execução da sentença coletiva no tocante à desvalorização do imóvel. Referido dispositivo legal trata da impossibilidade de que sejam invocados fundamentos de fato ou de direito que deveriam ter sido oportunamente apresentados na ação de conhecimento de que se origina um dado título judicial, não guardando relação com a possibilidade de que, em outra ação, sejam deduzidos outros pedidos a partir da mesma causa de pedir. Com efeito, os óbices da litispendência ou da coisa julgada se configuram a partir da tríplice identidade entre as ações (partes, causa de pedir e pedido) não impedem que outros pedidos possam ser deduzidos em ação distinta, ainda que decorrentes da mesma causa de pedir (art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC). A respeito do adiantamento dos honorários periciais, note-se que os agravados indicaram que pretendem demonstrar o valor do dano com base em pareceres elucidativos (ID 46005037 dos autos principais, no 0726844-10.2019.8.07.0001), enquanto a agravante expressamente requereu a perícia (ID 49262041, pág. 14). Neste quadro, a decisão agravada mostra-se corretamente embasada no fato de que a perícia foi requerida somente pela parte agravante, ao menos em princípio, a quem cabe, portanto, suportar integralmente o ônus do pagamento dos honorários periciais (art. 95, do CPC). Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator